Tribunal: TJDFT
Processo: 0708272-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FILHOS MAIORES E INCAPAZES. NECESSIDADE PRESUMIDA. OBSERVÂNCIA. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável conhecer do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões da Apelação, quando já deferido na sentença em favor do Recorrente, por ausência de interesse recursal.
2. Inexiste nulidade da sentença, visto que os temas aduzidos pelas partes foram devidamente apreciados. Suposta contradição da decisão com a prova contida nos autos repercutirá no mérito da questão, pois diz respeito ao cumprimento do ônus estabelecido no artigo 373 do CPC/15.
3. Para a fixação dos alimentos de que necessitem os parentes, cônjuges ou companheiros para viver de modo compatível com a sua condição social, leva-se em consideração a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, conforme arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil – CC/02.
4. De acordo com o art. 1.590 do mesmo diploma legal, as disposições relativas à prestação de alimentos aos filhos menores estendem-se aos maiores, quando estes forem incapazes.
5. Nos casos em que o filho maior de 18 anos apresenta alguma doença incapacitante, os pais continuam tendo a obrigação de prestar-lhe alimentos, dessa vez, com fundamento no parentesco (art. 1.694 do CC), sendo a necessidade do alimentando presumida, devendo ser suprida nos mesmos moldes dos alimentos prestados em razão do poder familiar.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça já elucidou que a possibilidade de recebimento do Benefício de Prestação Continuada – BPC não serve para exonerar o genitor da obrigação alimentar em relação ao filho maior e comprovadamente incapaz.
7. Os elementos dos autos dão indícios de que o ofertante usufrui de razoável condição financeira, fato que não subsidia o pedido de redução da obrigação alimentar estabelecida pelo Juízo a quo na sentença.
8. Com fundamento no princípio da paternidade responsável, impõe-se que a assistência material devida ao filho seja efetiva, sob pena de ofender o princípio da dignidade humana, de forma que cabe ao alimentante que escolhe possuir prole prover os meios necessários para tal fim.
9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.